Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Cabral de Oliveira e Liliah Larrat Pricken de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 23349965, p. 1-3) que, na ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0716514-51.2019.8.07.0001), movida pelo agravado em desfavor dos ora agravantes, considerou que a indisponibilidade de bens averbada na matrícula do imóvel de propriedade dos agravantes, qual seja, o apartamento 102, do Lote 06 da Quadra 1603, Cruzeiro Novo, Cruzeiro/DF, não tem precedência legal sobre a penhora determinada pelo juízo no processo de execução e não impede a adjudicação do bem. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do feito até o julgamento do recurso. No mérito, pedem seja dado provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e impedir a adjudicação e alienação do imóvel, respeitando a ordem de preferência das penhoras anteriores. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade formulado no recurso (Id 23349963). É o relato do necessário. Decido. Em atenção ao § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil[1], aprecio o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo agravante na petição recursal. Os agravantes não comprovaram o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, embora tenham se habilitado no processo de referência em que figuram como executados e atuado por meio de advogados por eles contratados. Assinalo, em consulta feita nos autos não haver encontrado decisão sobre o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes perante o juízo de origem, muito menos há, nos autos, declaração de hipossuficiência financeira firmada pessoalmente pelos recorrentes. Ademais, não consta da procuração outorgada aos patronos poder específico para os advogados contratados requererem, em nome dos agravantes, o deferimento das benesses da justiça gratuita. Os recorrentes deveriam ter provocado a manifestação judicial para evitar a falta de apreciação do requerimento, porque tiveram oportunidade de se manifestar no processo de execução, inclusive com o comparecimento de um deles à audiência de conciliação e apresentação de impugnação à penhora de salário pela outra recorrente. Inviável, nesse contexto, apreciar e deliberar sobre o pleito, porque a competência é do órgão jurisdicional de primeira instância. Se houver cognição imediata do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no caso concreto e decisão, nesta instância revisora, evidentemente se incorrerá em supressão de instância e invasão da competência do juízo a quo. Resultará dessa deliberação nulidade, a ser evitada para a escorreita tramitação processual com observância do devido processo legal, porque não há pedido formulado no processo em tramitação, como destacado. Preservar-se-á o contraditório e ampla defesa, porque a parte agravada poderá oferecer impugnação e ter acesso ao duplo grau, em caso de rejeição de sua manifestação. Ademais se prestigiará o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão apreciada: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EM GRAU DE RECURSO. INDEFERIDO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO ANALISADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o concomitante pedido de gratuidade de Justiça. 2. A falta de apreciação de pedido de gratuidade de Justiça em primeiro grau impede o Tribunal de manifestar-se a esse respeito sob pena de supressão de instância. 3. Não deve ser conhecida a impugnação ao cumprimento de sentença sem que o Juízo tenha sido previamente garantido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 788056, 20130020298639AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2014, publicado no DJE: 16/5/2014. Pág.: 150) Por esse motivo, a simples afirmação feita na petição recursal de não dispor de condições financeiras de pagar o módico valor do preparo recursal na expectativa de obter a gratuidade de justiça não favorece os agravantes para os eximir do recolhimento do preparo recursal. Enquanto não houver pronunciamento judicial emanado do juízo competente em deferimento do pleito da benesse requerida, os recorrentes não são fruidores da gratuidade de justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes neste recurso. Por esse motivo, em atenção à regra do art. 99, § 7o[2], c/c o art. 101, § 2o[3], ambos do CPC, determino aos recorrentes o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para evitar que o recurso não seja conhecido com fundamento na deserção. Assinalo que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso somente será apreciado depois de comprovado o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.